Tribunal: TJSP
Processo: 1100220-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, NO TOTAL DE R$ 258,14, CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DESEMBOLSADO PELO AUTOR E AQUELE JÁ RESTITUÍDO PELA COMPANHIA

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, NO TOTAL DE R$ 258,14, CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DESEMBOLSADO PELO AUTOR E AQUELE JÁ RESTITUÍDO PELA COMPANHIA AÉREA.

COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DO PASSAGEIRO DURANTE OS QUATRO DIAS QUE FICOU SEM A SUA BAGAGEM.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DESPESA TOTAL DE R$ 1.314,14, E DE JUSTIFICATIVA PARA A PRÉVIA RESTITUIÇÃO DE APENAS R$ 1.056,00.

MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE R$ 4.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM DISCUSSÃO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27Registro: 2020.0000392077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100220-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ LUIS
TEIXEIRA CORDEIRO, é apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100220-19.2019.8.26.0100 -Voto no 17.461
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 27a Vara Cível
Apelação no:
1100220-19.2019.8.26.0100
Apelante:
André Luis Teixeira Cordeiro
Apelada:
Deutsche Lufthansa A.G.
Juíza prolatora da sentença: Melissa Bertolucci
VOTO N.o 17.461
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA
CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL, NO TOTAL DE R$ 258,14,
CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
DESEMBOLSADO
PELO
AUTOR
E
AQUELE
JÁ
RESTITUÍDO PELA COMPANHIA AÉREA.
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E DE
PRODUTOS
DE
HIGIENE
PESSOAL
PARA
SUPRIR
NECESSIDADES BÁSICAS DO PASSAGEIRO DURANTE OS
QUATRO DIAS QUE FICOU SEM A SUA BAGAGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DESPESA
TOTAL DE R$ 1.314,14, E DE JUSTIFICATIVA PARA A
PRÉVIA RESTITUIÇÃO DE APENAS R$ 1.056,00.
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE R$ 4.000,00
SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-
SE EM CONSIDERAÇÃO O CARÁTER COMPENSATÓRIO E
PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO
CASO EM DISCUSSÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100220-19.2019.8.26.0100 -Voto no 17.461
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 122/126, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos pedidos da ação de compensação por dano moral e de
indenização por dano material, ajuizada por ANDRÉ LUIS TEIXEIRA
CORDEIRO contra DEUTSCHE LUFTHANSA A.G., para condenar a ré
ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 4.000,00, sob
o fundamento de que o extravio da bagagem do autor em viagem
internacional, pelo período de quatro dias, implicou transtornos que não
podem ser considerados como mero desconforto.
A decisão rejeitou o pedido de indenização por dano
material porque a companhia aérea já tinha restituído a maior parte do valor
desembolsado pelo passageiro na aquisição de itens pessoais em razão do
extravio, bens que passaram a integrar o seu patrimônio.
Condenou a ré também ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação.
Apela o autor (fls. 129/140). Requer, em síntese: i) a
majoração da condenação a título de dano moral para R$ 15.000,00, pois
entende que a quantia arbitrada pela sentença é insuficiente para compensar
os transtornos causados pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que
permaneceu quatro dias em outro país sem a sua bagagem, e ainda perdeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100220-19.2019.8.26.0100 -Voto no 17.461
4
tempo útil da curta viagem turística para comprar itens que não estavam
previstos no seu orçamento; e, ii) a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano material, no valor de R$ 258,14, porque não restituiu o
total desembolsado para a aquisição emergencial de produtos, despesa que
teve como causa exclusiva o extravio da bagagem.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 141) e respondido
(fls. 150/156).
É o relatório.
Trata-se de ação de compensação por dano moral e de
indenização por dano material, fundada em extravio de bagagem em
transporte aéreo internacional de passageiros.
É incontroverso que, após viagem internacional em voo
operado pela empresa ré, partindo de São Paulo e chegando em Londres, o
autor ficou quatro dias em país estrangeiro sem a sua bagagem, em razão de
extravio (fls. 53).
No arbitramento do valor da condenação a título de dano
moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a
finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e de
prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Apesar dos indiscutíveis transtornos sofridos pelo
consumidor, afigura-se razoável e proporcional manter a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100220-19.2019.8.26.0100 -Voto no 17.461
5
arbitrada pela r. sentença na quantia de R$ 4.000,00, levando-se em
consideração os parâmetros acima expostos e as circunstâncias peculiares do
caso em análise.
Quanto ao pedido de indenização por dano material,
verifica-se que o apelante comprovou a aquisição de roupas e de produtos de
higiene pessoal para suprir necessidades básicas durante o período que ficou
sem a sua bagagem, despesas que totalizaram R$ 1.314,14 (fls. 3 e 51/68).
Por outro lado, a companhia aérea não impugnou
especificamente o referido valor, nem justificou a prévia restituição de apenas
R$ 1.056,00.
Desse modo, é pertinente a condenação da apelada ao
pagamento da diferença entre o valor desembolsado pelo autor e aquele já
restituído, no total de R$ 258,14, atualizado pela tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
data do desembolso e da citação, respectivamente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material.
Alberto Gosson
Relator